Tribunal: STF
Processo: RE 1254839
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se segundos embargos de declaração opostos contra decisão por meio da qual rejeitei os primeiros declaratórios (documento eletrônico 30).
     Neste recurso, reiteram-se integralmente as razões dos primeiros embargos, apontando-se a existência de contradição na decisão que deu seguimento ao recurso extraordinário (doc. eletrônico 23). 
    É o relatório necessário. Decido.
    Estes declaratórios não merecem conhecimento. 
    Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC, quando na decisão recorrida estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material. São pressupostos de conhecimento dos embargos a indicação de um desses vícios e a fundamentação no sentido de demonstrar sua existência no acórdão embargado. 
    São manifestamente incabíveis os embargos, quando exprimem apenas o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, ao buscar rediscutir matéria julgada, sem demonstrar a presença de qualquer dos vícios previstos na legislação de regência.
    Ademais, no caso de segundos embargos de declaração, não é possível alegar novamente questões já trazidas nos primeiros declaratórios e rejeitadas pelo órgão julgador. Nesse caso, o vício precisaria ter surgido originalmente no julgamento dos primeiros embargos.
    Nesse sentido é a jurisprudência pacífica de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:
    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUCESSIVIDADE DE EMBARGOS QUE BUSCAM A REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS RELACIONADOS NO ART. 535 DO CPC. PRETENSÃO DE CARÁTER INFRINGENTE. 
    1. As questões trazidas nesses embargos declaratórios já foram analisadas no julgamento do agravo regimental. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que se efetivou regularmente.
    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que os segundos embargos declaratórios só podem ser admitidos quando o vício a ser sanado tenha surgido pela primeira vez no julgamento dos anteriores. Precedentes.
    3. Embargos de declaração não conhecidos, com aplicação da multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC” (RE 222.286-AgR-ED-ED/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).
    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Segundos embargos com que se busca rediscutir a causa. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 
    1. As questões trazidas nos declaratórios já foram discutidas no julgamento do agravo regimental, sendo certo, também, que as referidas alegações foram rejeitadas pela Turma no julgamento dos embargos de declaração anteriormente opostos.
    2. Não se conhece de segundos embargos de declaração cujo objetivo seja promover a rediscussão da causa.
    3. Não conhecimento dos embargos de declaração, com aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil” (ARE 925.667-AgR-ED-ED/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).
    Assim, verifico que a embargante pretende apenas rediscutir a causa, interpondo recurso manifestamente protelatório, o qual não pode ser sequer conhecido.
    Isso posto, não conheço destes embargos de declaração.
    À Secretaria Judiciária, para certificar o trânsito em julgado da decisão que rejeitou os primeiros declaratórios e providenciar a baixa imediata dos autos à origem, independentemente da publicação deste ato.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator